Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-16.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002065-16.2018.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante GLAYTON REZENDE JUNQUEIRA, é embargada MARIA DO
SOCORRO GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002065-16.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 11944
2
Voto no 11.944
Embargos de Declaração no 1002065-16.2018.8.26.0132/50.000 (Ref. Apelação 10.348)
Embargante: GLAYTON REZENDE JUNQUEIRA
Embargada: MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
Comarca: Catanduva (1a Vara Cível)
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Glaiton Rezende
Junqueira em face do acórdão de fls. 240/253, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso do ora Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 22/01/2021, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 25/01/2021, o que lhe confere tempestividade.
O Embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado,
pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados, nos
fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002065-16.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 11944
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou questão
que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado Miranda in
“Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato, coordenador,
Editora Atlas, pág. 1650.
A contradição a ser aventada em sede de embargos de declaração deve
ser interna, ou seja, existente no bojo da decisão, o que não se coaduna com as
alegações de contradição trazidas neste recurso que, na prática, discutem as razões do
acórdão, confrontando-as com argumentações já enfrentadas e documentos já
analisados.
A obscuridade ocorre “quando o juiz ou tribunal não é preciso, não é
claro, não fundamenta adequadamente” a decisão proferida, conforme lecionam
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater
decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de
obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas, no acórdão embargado, as
razões pelas quais o recurso de apelação do Embargante não comporta provimento,
especialmente, por ter restado incontroverso nos autos que por ocasião da aquisição
do imóvel objeto da presente demanda pela Embargada, não havia qualquer registro
de penhora, averbação de eventual garantia da locação, averbação de ação executiva
1 Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002065-16.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 11944
4
ou de ação anulatória de arrematação junto à matrícula do imóvel em questão.
Insta ressaltar que a matéria apresentada em recurso de apelação foi
totalmente enfrentada no acórdão embargado, sendo certo que houve manifestação
clara e expressa sobre o entendimento deste relator acerca da boa-fé da Embargada e
da necessidade de averbação dos atos expropriatórios na matrícula do imóvel e de
adoção das providências necessárias à ciência de terceiros sobre a existência de
litígios e ônus reais envolvendo o referido imóvel objeto da presente demanda. Senão
vejamos:
“Ressalte-se que a Apelada adquiriu o imóvel objeto da presente demanda
na data de 11/07/2001, nos termos do contrato de compra e venda
anexado às fls. 14/16, ocasião em que não havia qualquer registro de
penhora, averbação de eventual garantia da locação, averbação de ação
executiva ou de ação anulatória de arrematação junto à matrícula do
imóvel em questão.
Com efeito, a averbação de tais atos, extremamente necessária para
conferir publicidade e oponibilidade a terceiros, era providência que
competia, inicialmente, ao Apelante, que era o credor na relação locatícia
em que o imóvel foi dado em garantia e exequente na ação executiva de
crédito locatício e, num segundo momento, à embargada Helena, que nos
autos da ação anulatória de ato jurídico conseguiu a anulação da
arrematação levada à efeito pelo Apelante nos autos da anterior ação
executiva.
Os dois embargados nesta ação, no entanto, quedaram-se inertes quanto à
adoção das providências necessárias à ciência de terceiros sobre a
existência de litígios e ônus reais envolvendo o imóvel objeto da presente
demanda.
Em resumo, fato é que, na hipótese dos autos, não havia, à época da
alienação, qualquer restrição na matrícula do imóvel adquirido pela
Apelada, sendo certo que a aquisição foi realizada na data de 11/07/2001,
enquanto que a ação anulatória da arrematação somente foi distribuída
em 14/08/2001, o que leva à conclusão inequívoca de que, no momento
da alienação, o Apelante detinha pleno domínio sobre o imóvel em
questão, porque a arrematação levada a efeito por ele ainda não tinha sido
anulada, sendo certo que, se houve má-fé, essa somente poderia ser
atribuída ao próprio Apelante, mas nunca à Apelada.
Diante deste cenário, tendo o bem sido adquirido sem qualquer registro
de penhora ou ônus reais na matrícula do imóvel, incidem os termos da
Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente”.
No caso em testilha, como bem observou o MM. Juízo sentenciante, não
houve qualquer comprovação, nem mesmo indício de má-fé da Apelada.
Ao revés, o farto conjunto probatório dos autos indica inequívoca boa-fé
por parte de quem ocupa o imóvel há quase 20 (vinte) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002065-16.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 11944
5
Assim sendo, não havendo registro de penhora ou quaisquer outros ônus
reais na data da alienação do bem, a caracterização da má-fé depende, ao
menos, da demonstração de que a adquirente tinha ciência da existência
de ação em curso ou
que agiu em conluio com o alienante, ressaltando-se que a má-fé do
terceiro adquirente não pode ser presumida, dependendo de prova robusta
e contundente, que definitivamente não foi produzida nestes autos.”
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que pretende
o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é possível
em sede de embargos de declaração.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Neste sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ
- EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002065-16.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 11944
6
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que o Embargante pretende,
na verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão
proferida, devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator